Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelici dos Santos, que nos autos da Liquidação de Sentença no 1000238-37.2016.811.0041, proposta por NATALINA RODRIGUES MOREIRA, determinou que o ente municipal custeasse a perícia contábil por ter sido a parte sucumbente no processo de conhecimento, com base no RESP 1.274.466/SC.
Irresignado, a parte Agravante sustenta que o Douto Magistrado incorreu em equívoco ao usar jurisprudência do STJ a qual não se aplica a ratio decidendi sendo o presente caso um distinguishing da decisão.
Diz que o município de Cuiabá não deu causa a nomeação do perito já que o mesmo não se manteve inerte apresentando todos os documentos elucidativos (ficha financeira e leis que reestruturaram a carreira) bem como cálculos de simples entendimento.
Afirma que quem se manteve inerte e requereu a perícia foi justamente parte autora, devendo esta arcar com o pagamento da perícia seja por ter sido a mesma que requereu, seja por ter sido a mesma que deu causa a nomeação de ofício de perito por ter se mantido inerte e não ter juntado nenhum documento tampouco cálculo que pudesse ajudar na elucidação da lide.
Defende que o precedente utilizado na decisão a quo foi superado, uma vez que o novo código detalhou expressamente os casos quando a perícia é requerida pela parte autora e quando é determinada de ofício com autor beneficiário da gratuidade da justiça.
Indica que o CPC estabelece que os honorários periciais devem ser pagos pelo Estado, quando a prova tiver sido solicitada por beneficiário de Justiça Gratuita.
Forte nesses argumentos, requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora inverso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A parte Agravante pretende suspender os efeitos da decisão a quo, que determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pela parte Agravante somente será concedido nas hipóteses em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Nessa esteira, analisando não somente os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de origem, verifico que, a princípio, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, a ensejar a suspensão da decisão atacada.
Isso porque, nos termos do artigo 82, §2o do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.
Nesse sentido, há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em Recurso Repetitivo – Tema 671 – em que restou decidido que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Não sem propósito, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia e voltou a reiterar o precedente, como se vê:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73.
(...)
5. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente.
(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) (destaquei)
A propósito, os recentes julgados deste Sodalício em casos idênticos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).
(N.U 1012951-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO PELA PARTE SUCUMBENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.
(N.U 1011416-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)
Dessa forma, ao menos nessa fase de cognição sumária, estou convencido de que não há necessidade de sobrestar a decisão hostilizada.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo à decisão Agravada.
Para formação da relação jurídica recursal, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, abra vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retorne-os para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado